Tribunal: TJES
Processo: 5011736-28.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011736-28.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DONIZETE CARDOSO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU SE ESQUIVA DA JUSTIÇA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
A imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP). O decreto prisional encontra-se fundamentado em elementos idôneos. Isso porque, o réu não se mostrou diligente em atender os chamados do juízo, mesmo sabendo da ação penal que corria em seu desfavor. Ademais, o paciente não atualizou o seu endereço, o que implicou nas diversas tentativas frustradas de intimações para feitos ao longo do processo. Impossível falar em cautelares diversas da prisão, pois o réu se esquivou dos olhos da justiça, o que torna, ao menos nesse momento, temerária a substituição da prisão cautelar pelas cautelares diversas. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5011736-28.2023.8.08.0000

PACIENTE: DONIZETE CARDOSO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME OLIVEIRA CRUZ - ES38988

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DONIZETE CARDOSO
contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que determinou a sua prisão preventiva, após condenação no tribunal do júri.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência de contemporaneidade, visto que, supostamente, não ocorreram fatos novos e o réu respondeu a maior parte do processo em liberdade.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, confirmando-se a tutela por ocasião do julgamento de mérito.

Passo a decidir.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório,
entendo que não há elementos suficientes para a concessão da ordem.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, o processo transcorreu regularmente, sendo o réu pronunciado em 05/03/2013, incurso no crime descrito no art. 121, caput do Código Penal, em face de Luiz Carlos Santos Coswosk, e no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do mesmo diploma legal, contra a vítima Tieris Santos Coswosk (fls. 127/127-verso).

Em 21/06/2023, o paciente foi condenado pelo conselho de sentença daquela vara, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal, em face da vítima Luiz Carlos Santos Coswosk, à pena de 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado (fls. 173/177).

Ocorre que, na oportunidade, o juiz acolheu o requerimento do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do Paciente, pelos seguintes motivos:

[...]

Com efeito, à fl. 44, a Defesa juntou aos autos procuração contendo o endereço do acusado. Todavia, conforme fls. 65/65-verso, o réu não foi localizado para citação pessoal no endereço indicado.

Além disso, o réu também não compareceu à audiência de fls. 84/85, ocasião em que esteve presente sua defesa constituída, sendo que, mesmo ausente na audiência e não cumprido o mandado de prisão, o juízo, à época, revogou a decisão que decretou a prisão preventiva, permitindo ao acusado responder em liberdade.

Para além disso, à fl. 129, o acusado compareceu nesta Unidade Judiciária e forneceu novo endereço. Não obstante, o denunciado, mais uma vez, não localizado no novo endereço fornecido, sendo necessário intimá-lo por edital para os demais atos do processo.

Infere-se portanto, que o réu nunca foi localizado no endereço indicado, estando atualmente, em local desconhecido, evidenciando que a prisão é necessária para assegurar a aplicação da lei penal.

Registo, por oportuno, que não se trata de execução automática da pena por condenação pelo Tribunal do Júri, mas, sim, decretação da prisão preventiva, com base nos art. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP.

Sendo assim, com fulcro nos art. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, acolho o requerimento do Ministério Público e decreto a prisão preventiva do acusado
DONIZETE CARDOSO,
qualificado nos autos, para assegurar a aplicação da lei penal.

[...].

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo processado, a título de dolo, pela prática do delito de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal), delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento. Com efeito, o paciente já fora condenado, ainda sem trânsito em julgado, pelo tribunal do júri, o que certamente aponta para indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

Sendo assim, ao menos nesta análise perfunctória, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal. E, a meu ver, o decreto prisional encontra-se fundamentado em elementos idôneos.

Isso porque, o réu não se mostrou diligente em atender os chamados do juízo, mesmo sabendo da ação penal que corria em seu desfavor. Ademais, o paciente não atualizou o seu endereço, o que implicou nas diversas tentativas frustradas de intimações para feitos ao longo do processo.

Em que pese o impetrante sustentar que o paciente de forma alguma quis se furtar da aplicação da lei penal, identifica-se que na decisão que outrora revogou a prisão cautelar, o advogado do paciente garantiu que o acusado compareceria espontaneamente em juízo, afirmação que possui a conotação de comprometimento com a jurisdição, o que não se observa em sua integralidade no caso em tela, já que o paciente encontra-se em local incerto e não sabido.

Assim,
entendo que resta demonstrado o
requisito do
periculum libertatis
.

Impossível falar em cautelares diversas da prisão, pois o réu se esquivou dos olhos da justiça, o que torna, ao menos nesse momento, temerária a substituição da prisão cautelar pelas cautelares diversas.

Destaco que, não há no que se falar em ausência de contemporaneidade, visto que, o Ministério Público ao identificar a ausência reiterada do réu, ou seja, fato novo, requereu a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, hipótese que não fere a legislação.

Por derradeiro, como bem destacou o magistrado sentenciante,
não se trata de execução automática da pena por condenação pelo Tribunal do Júri, mas, sim, decretação da prisão preventiva, com base nos art. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM.

Vitória, 16 de novembro de 2023.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)